Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025097-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.611.053/0001-01 (AGRAVADO), JAIR MAGALHAES - CPF: 003.814.308-98 (AGRAVADO), CLERI PELEGRINI MAGALHAES - CPF: 271.640.202-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO FORMAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2014/12757, em razão de vício na notificação da decisão administrativa no bojo do processo administrativo sancionador no 0410004566-9, o qual culminou em multa imposta pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação da decisão administrativa mediante edital, após o insucesso da notificação postal enviada a endereço desatualizado, é válida quando havia nos autos informação expressa e anterior sobre o novo endereço da parte interessada.

III. Razões de decidir

3. A agravada apresentou impugnação administrativa na qual informou novo endereço, que passou a constar dos autos do processo administrativo.

4. A Administração Pública, ao ignorar tal informação e proceder à notificação em endereço antigo, incorreu em vício procedimental.

5. Após o insucesso da tentativa de notificação postal, a Administração utilizou edital afixado por 10 dias, sem publicação oficial, sem diligência prévia para localizar o endereço correto, embora este constasse nos autos.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a notificação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

7. A ausência de diligência para utilização do endereço correto inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando afronta ao devido processo legal.

8. A própria CDA continha correção manuscrita do endereço, demonstrando ciência da Administração quanto ao novo domicílio da parte sancionada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação editalícia no processo administrativo sancionador somente é válida após esgotados os meios ordinários de notificação pessoal ou postal, sendo nula quando realizada sem tentativa de uso de endereço correto constante dos próprios autos.

2. A ciência prévia e formal do novo endereço pela Administração impõe o dever de utilizá-lo para comunicação dos atos processuais, sob pena de nulidade do procedimento e de eventual crédito dele decorrente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV; L. no 9.784/1999, arts. 26 e 27; CDC, art. 6o, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 16.08.2016; TJMT, Apelação Cível no 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2014/12757, em razão da invalidade do processo administrativo sancionador no 0410004566-9, por violação ao devido processo legal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve violação ao direito de defesa, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço que constava dos cadastros da Administração Pública.

Argumenta que constitui dever do administrado manter seu endereço atualizado nos cadastros da Administração, não sendo exigível que se promovam diligências para descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos Correios nos endereços cadastrados.

Requer a reforma da decisão para reconhecer como válida a multa aplicada pelo Procon (Id. 320104886).

Em contrarrazões, a agravada LEFRAN COMÉRCIO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que informou expressamente seu novo endereço na petição de impugnação apresentada no processo administrativo, mas o agravante, de maneira errônea, enviou correspondência para notificação da decisão administrativa no endereço antigo.

Sustenta que, sem realizar qualquer diligência para localização do endereço correto, que já constava nos autos, o agravante procedeu indevidamente com a notificação por edital, violando o devido processo legal (Id.

326374899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia cinge-se à validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/MT e na consequente inscrição em dívida ativa.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravada, quando da apresentação de sua impugnação administrativa datada de 16/04/2010, indicou expressamente seu novo endereço comercial (Rua Minas Gerais, no 2907, Bairro Centro, Comodoro/MT), o qual passou a constar dos autos do processo administrativo desde então.

Contudo, ao proceder à notificação da decisão administrativa proferida em 01/08/2013, o agravante enviou correspondência ao endereço antigo da empresa (Av. Cofap, no 1126, Centro, Comodoro/MT), ignorando a informação de alteração de endereço que já constava nos próprios autos administrativos.

Após o retorno da correspondência, sem realizar qualquer outra diligência para localizar o endereço correto da agravada - que estava disponível nos próprios autos do processo administrativo - o agravante procedeu à notificação por edital, que foi apenas afixado por 10 (dez) dias, sem publicação em diário oficial.

É pacífico na jurisprudência que a notificação por edital no processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e subsidiário, sendo válida apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de notificação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. (...) III. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. (...) "
(STJ - AgInt no REsp: 1374345 PR 2013/0073769-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, não era exigível que a agravada formulasse requerimento autônomo para atualização cadastral junto ao banco de dados da Administração, sobretudo quando essa informação já se encontrava documentalmente nos autos e decorria de manifestação formal da parte interessada.

A omissão da Administração em observar tal informação configura falha procedimental grave, pois impediu a ciência da decisão administrativa e, consequentemente, o exercício tempestivo da via recursal, tornando insubsistente o crédito constituído.

Ressalte-se que o próprio agravante reconheceu a existência do novo endereço, tanto que na CDA no 2014/12757 consta a correção do endereço da agravada feita à mão, demonstrando que a informação estava disponível nos autos administrativos.

Nesse contexto, a notificação editalícia realizada sem a prévia tentativa de localização da agravada no endereço correto, que já constava nos autos, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a regularidade do processo administrativo.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. (...)"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000718-92.2018.8 .11.0025, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023)

Portanto, estão presentes todos os requisitos necessários para a declaração de nulidade do processo administrativo no 0410004566-9 e, consequentemente, da CDA no 2014/12757, por vício na citação editalícia, uma vez que: (i) o novo endereço da agravada foi informado na petição de impugnação; (ii) a Administração Pública tinha ciência da alteração de endereço; (iii) indevidamente notificou no endereço antigo; e (iv) sem realizar qualquer outra diligência, procedeu equivocadamente com a notificação por edital afixado e não publicado em diário oficial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2014/12757.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025